Tribunal: TJBA
Processo: 0401720-02.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0401720-02.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ECIVALDO AURELITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADEILSON AMANCIO DOS SANTOS

APELADO: ROY&TEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Cumprimento de sentença arquivado por inércia do exequente. Pedido de citação da pessoa jurídica por intermédio dos sócios indeferido. Inexistência de nulidade. Interpretação do art. 242 do CPC. Aplicação do art. 921, III e §1º, do CPC. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o arquivamento dos autos diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente, após ultrapassado o prazo de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC. A parte recorrente sustenta nulidade da decisão ao argumento de que teria sido indevidamente indeferido o pedido de citação da pessoa jurídica executada por meio de seus sócios, com base no art. 242 do CPC.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se é nula a decisão que determina o arquivamento do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis e inércia do exequente, sob o fundamento de que o juízo teria indevidamente indeferido o pedido de citação da pessoa jurídica por meio de seus sócios.

III. Razões de decidir

3. A decisão que determina o arquivamento do cumprimento de sentença possui natureza terminativa, sendo cabível o recurso de apelação, afastada a fungibilidade recursal.

4. O cumprimento de sentença rege-se pelos princípios da efetividade e da cooperação, mas impõe ao exequente o ônus de diligenciar na localização de bens do devedor, não se admitindo a eternização do processo por ausência de medidas úteis.

5. O art. 921, III e §1º, do CPC autoriza o arquivamento do cumprimento de sentença quando, ultrapassado o prazo de um ano da suspensão, não forem localizados bens penhoráveis, sem prejuízo da prescrição intercorrente.

6. O art. 242 do CPC não autoriza, de forma ampla, a citação da pessoa jurídica na pessoa de seus sócios, exigindo demonstração de hipóteses específicas como dissolução irregular ou inatividade da empresa, o que não foi comprovado nos autos.

7. A decisão recorrida observa o devido processo legal e decorre da ausência de novos elementos por parte do exequente, que, mesmo advertido, não indicou bens à penhora nem demonstrou alteração do quadro fático que justificasse medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0401720-02.2012.8.05.0001
, em que é apelante
ECIVALDO AURELITO DOS SANTOS
e apelado
ROY&TEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.